Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO PASSE LIVRE ESPECIAL. GRATUIDADE NO USO DOS TRANSPORTES COLETIVOS EM ÂMBITO DISTRITAL. PERÍCIA TÉCNICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 5o da Lei Distrital 4.317/2009 elenca as categorias de deficiência as quais é aplicável a referida Lei. Ao seu turno, o artigo 88 assim dispõe: A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.

2. Firmado no laudo pericial constante nos autos, o qual não foi objeto de impugnação pela parte apelante, não restou comprovado que o apelante se enquadre nos requisitos previstos em Lei para concessão do passe livre especial.

3. Recurso conhecido e não provido.